Tribunal: STF
Processo: HC 205138
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Preventiva. Fundamentação genérica. Concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido.



    1. É insubsistente a fundamentação de decreto de prisão preventiva que se lastreie meramente na gravidade abstrata do delito, sem indicar dado concreto que evidencie risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, referindo-se unicamente ao suposto fato delitivo e ao dispositivo aplicável na espécie.



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal”. Precedentes. (HC 176.305-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/20).



    3. Agravo regimental não provido.